Tribunal: TJMT
Processo: 1004176-79.2024.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004176-79.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA ROCHA RIBEIRO - CPF: 050.996.271-88 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), ALESSANDRA NOEMI SPOLADORE - CPF: 003.619.889-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, voto para dar parcial provimento ao recurso de agravo interno e, por consequência, prover em parte o recurso inominado a fim de afastar a decretação da litigância de má-fé reconhecida na origem DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto da Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO E CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADAS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelos
JESSICA ROCHA RIBEIRO

contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

2. O agravante requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

3. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para demonstrar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos da cessão de crédito e da origem do débito questionado. O agravado trouxe aos autos documento pessoal com foto e identificação biométrica (selfie) da requerente, cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente pela autora. Deste modo, resta comprovada a relação jurídica das partes, bem como a origem dos débitos.

4.
Devida a negativação, tendo a parte promovida agido no exercício regular do direito, fato reconhecido na decisão, onde todas as circunstancias e elementos dos autos foram devidamente aquilatos, não merecendo reforma.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1027185-65.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).”

6. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

7. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão unipessoal que desproveu o recurso inominado interposto e manteve a sentença de improcedência com a condenação em litigância de má-fé.

A parte agravante aduz, de forma genérica, que não possui vínculo com a ré, pois nunca contratou, utilizou nem mesmo usufruiu dos serviços.

Com isso, deixa de rebater especificamente as provas colacionadas pela empresa, as quais evidenciam o instrumento de cessão de crédito (específico) mais a demonstração do vínculo primevo.

Adiro à conclusão de improcedência do pedido, porque preenchidos os dois requisitos necessários a esse tipo de relação.

No entanto, considerando o móvel recursal, cabível a alteração tão só quanto ao capítulo da litigância de má-fé.

Isso porque, sendo a hipótese de cessão de crédito, não se verificam, pela documentação acostada, os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, e impede dizer que houve a intenção em um enriquecimento indevido, razão por que deve ser afastada a condenação. Na mesma linha, julgados no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – CONTRATO ASSINADO –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - INTENÇÃO INCONTROVERSA DE MANIPULAR O DESLINDE DA AÇÃO, A FIM DE EVITAR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE QUANTO A CESSÃO DO CRÉDITO – EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, acolheu o pedido contraposto e condenou o reclamante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. 2. O instituto da contumácia não deve ser aplicado no presente caso, pois a recorrente deixou de comparecer ao ato conciliatório após a recorrida ter apresentado contestação com forte carga probatória. Assim, a recorrente assumiu o risco da desídia em faltar ao ato processualmente importante em sede de Juizado Especial. 3. Ausência de justificativa da ausência na audiência de conciliação e impugnação à contestação. 4. A recorrida comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato devidamente assinado e acompanhado do documento de identificação, extratos bancários e termo de cessão específico da dívida, o que demonstra a relação jurídica e a origem do crédito. 5. Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito. 6. Ausente prova na notificação prévia do reclamante quanto a referida cessão de crédito. Impossibilidade de concluir que aquele tenha conhecimento de que a reclamada seria credora do débito que detinha com a cessionária. Exclusão da multa de litigância de má-fé. 4. Sentença reformada apenas para excluir a condenação às penas da litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1042747-64.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovada a origem da dívida cedida em favor da Cessionária, bem como o termo de cessão ocorrido entre esta e a cedente, a inscrição do nome da devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

A inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição, o simples fato de a parte argumentar que não firmou contrato com a Reclamada, porquanto em se tratando de cessão de crédito, o nascedouro da obrigação é junto ao cedente, que transfere a dívida supostamente inadimplida, mediante ato formal, que independe de aquiescência do devedor.

(TR-MT, N.U 1004632-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a inexatidão de informações, por si só, não enseja a decretação da parte em má-fé. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Ação cominatória c/c perdas e danos ajuizada em 26/11/2009, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/10/2013 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a existência de coisa julgada, bem como sobre a caracterização de litigância de má-fé do recorrente.

[...]

7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II).

8. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ, REsp n. 1.641.154/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018)

Não há nos autos a efetiva demonstração de que a parte detinha conhecimento prévio da cessão de crédito, o que fragiliza o reconhecimento de que a parte alterou a verdade dos fatos a fim de valer-se indevidamente de algum benefício. Portanto, dentro do contexto probatório e não podendo ser presumida a atitude intencional/maliciosa, o ajuizamento, no entendimento deste vogal, não se amolda às hipóteses previstas pelo legislador.

Julgados das Turmas Recursais deste Estado, em destaque da 2ª turma: TR-MT, N.U 1035553-05.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024; N.U 1027185-65.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024; N.U 1015792-46.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1006907-82.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023N.U 1009025-25.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024.

Em face do exposto, com a devida vênia, voto para dar parcial provimento ao recurso de agravo interno e, por consequência, prover em parte o recurso inominado a fim de afastar a decretação da litigância de má-fé reconhecida na origem. Acompanho os demais termos do voto condutor.

Sem horários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024